Tribunal: TJES
Processo: 5014807-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014807-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO PEREIRA DE ATAIDE e outros (19)

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE VALOR
.
SAQUE JÁ REALIZADO E EM BENEFÍCIO DOS AGRAVANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. - Na hipótese, não merece guarida o pedido de devolução de valor vinculado aos autos, cujos agravantes exigem a recolocação em conta judicial a ser transferido para processo que tramita na Justiça do Trabalho. A referida verba – indicada a título de honorários contratuais – já foi disponibilizada para os agravantes, cujo saque está demonstrado em extrato bancário coligido aos autos. Neste, há indicação de levantamento da referida quantia pela advogada deles, Dra. Alba Soares de Aguiar. Logo, indevida a determinação de devolução do referido valor, nem mesmo de eventuais acréscimos, exatamente porque já colocado à disposição deles, agravantes.

2. -
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014807-38.2023.8.08.0000.

A
GRAVANTE
S
:
Á
LVARO PEREIRA ATA
Í
DE
E
OUTROS
(+ 20)
.

AGRAVAD
A
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Á
LVARO PEREIRA ATA
Í
DE
e
OUTROS
1

(+ 20)

inter
p
u
s
eram

agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 6869571 (
fls. 01-
2
), integrada pela de embargos de declaração id. 6869574 (
fls. 01-6
), proferida pela MM.

Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de
Serra
, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0011153-09.2008.8.08.0048 requerido por eles, agravantes,

contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S. A.
, que rejeitou o pedido para “determinar que a Agravada imediatamente devolva o valor de R$ 97.843,41 devidamente corrigido, para que então seja cumprida a ordem de penhora com a transferência do numerário a vara do trabalho”.

Nas razões do recurso (id. 6869554, fls. 01-12) alegaram os agravantes, em síntese, que “não há como manter-se a decisão vergastada, já que indiscutivelmente não houve a transferência do valor de R$ 97.843,41 (R$ 131.871,13 valor atualizado à época) à vara trabalhista, e que diante do extrato da conta judicial, referida quantia foi indevidamente levantada pela seguradora Agravada” (fl. 12).

R
equere
ram

o provimento do recurso para “provido para determinar que a Agravada imediatamente devolva o valor de R$ 97.843,41 devidamente corrigido, para que então seja cumprida a ordem de penhora com a transferência do numerário a vara do trabalho, honrando-se o acordo lá formulado”
(id. 6869554 – fl. 12)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso no id. 73559690
.

O recurso não deve ser provido.

A
propósito,
na respeitável decisão agravada a MM. Juíz
a

fundamentou com precisão o fato de
que
já
houve –
em relação aos honorários contratuais -
o saque
daquele valor perquirido pelos agravantes,
isto é
, no documento do id. 6869565 – fl. 10 – está
presente

cópia d
o extrato da conta
cujo
saque
do referido valor foi realizado em benefício dos agravantes, o que se deu na pessoa da advogada
deles, Dra.
Alba Soares de Aguiar
2
, de modo que não há falar em determinação de devolução do referido valor,
nem mesmo de eventuais acréscimos,

exatamente
porque
já
colocado
à
disposição deles, agravantes.

Em outros termos, não há equívoco
na
seguinte fundamentação
da r. decisão agravada
:

[...
]

E mais, segue o extrato da conta judicial vinculado a esta execução onde a parte exequente pode novamente analisar as diversas saídas de valores por meio de alvarás para o pagamento de honorários sucumbenciais e contratuais, assim como o crédito de cada um dos exequentes. Ora, chega um determinando momento no processo em que ocorre a quitação, ou seja, a parte já recebeu o valor que lhe era devido, ESTE É O CASO DOS AUTOS.

Esclareço NOVAMENTE conforme item 3 e seguintes do despacho de fls. 2083-2083v:

3. Contudo, ao analisar detidamente os autos, observo que fora expedido alvará no valor de R$57.642,74, referente aos honorários contratuais (fl. 1.933) quanto aos exequentes falecidos CLARICE CARASCH GALACHO, DEUSDEDIT FRANCISCO CAMARGO, JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA e TELMA VITORINO DE ALMEIDA, conforme cálculo apresentado à fl. 1.932.

[...]

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-

Antônio Luiz dos Santos, Aurenice Neves de Carvalho Ribeiro, Carlos França, Clarice Raasch Galacho, Conceição Ribeiro da Silva, Deusdedit Francisco Camargo, Edson Wilson Santos,
Elias da Costa, Geneci Cristo Santos, Getúlio Albino Azevedo, Gilson Rodrigues Soares, Jaime de Marchi, João Bosco Fonseca de Araújo, José Maria Gomes da Silva, Josias Nunes, Júlio Ângelo da Costa, Jurani Firmino de Almeida, Laurinda Oliva de Marchi, Leobino José Figueira e Telma Vitorino de Almeida.

2
-

I
d. 6869563 – fl
s
.
01-2
2,
cujas procurações indicam que ela é quem patrocina os interesses dos agravantes
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.